Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-12.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHOQUE NA TRASEIRA DO VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE CULPA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DINÂMICA. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ARTS. 28 e 29, CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que alega a responsabilidade/culpa do primeiro autor, ora recorrido, no acidente de trânsito, tendo em vista ter parado em via pública, indevidamente, de forma abrupta e sem nenhuma sinalização. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente.
3. Em contrarrazões, os autores impugnam o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. A teor do disposto no § 3.o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural. Assim, cumpre à parte que impugna o pedido de gratuidade de justiça fazer prova que infirme a presunção legal. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência que milita em favor da parte recorrente, rejeita-se a impugnação, cabendo acrescentar que, na presente demanda, intimado, o réu apresentou os documentos de ID 12814316, pags. 01 a 19, que comprovam a sua hipossuficiência econômica.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
5. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral entre o seu e os demais veículos. O art. 28 do mesmo diploma legal dispõe a presunção da culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois, normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente (ACJ20090110405322ACJ, 2a Turma).
6. A análise das avarias dos veículos confirma a tese autoral de que a choque ocorreu na parte traseira do veículo (ID 12460539, pags. 03, 04 e 07, 09 e 10).
7. Diante da presunção juris tantum, competia ao réu produzir provas contundentes e aptas a elidir a sua responsabilidade, nada obstante, não logrou êxito em demonstrar que dirigia com prudência, em obediência às regras de trânsito. Com efeito, em seu próprio depoimento (ID 12460572, pag.03), o réu confirma que estava muito em cima do veículo da frente e que, inclusive, tentou frear para evitar a colisão.
8. As provas colacionadas aos autos corroboram as assertivas dos autores, ora recorridos, quanto à dinâmica do acidente, a ensejar a responsabilidade do réu, ora recorrente, pela colisão do veículo.
9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).